Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-58.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001994-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH LTDA - CNPJ: 07.092.263/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GILBERTO DIEL - CPF: 422.669.399-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
THIAGO AFFONSO DIEL

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, afastando a alegação de prescrição e determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário; e (
ii
) saber se o ajuizamento da execução é suficiente para interromper a prescrição quando a citação válida do executado ocorre anos depois, sem demonstração de diligência eficaz do credor para viabilizar o ato citatório.

III. Razões de decidir

A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, aplicável às pretensões de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação quando o autor promove, com diligência, as providências necessárias à efetivação do ato citatório, conforme disciplina do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

No caso concreto, a execução foi proposta em 17.10.2017 e a citação válida do agravante ocorreu apenas em 05.05.2025, lapso temporal superior ao prazo prescricional quinquenal, sem comprovação de atuação diligente do exequente capaz de justificar a retroação do efeito interruptivo da prescrição.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da insuficiência de providências do credor para promover a formação da relação processual em prazo razoável.

A hipótese não configura prescrição intercorrente, mas prescrição da própria pretensão executiva, em razão da ausência de citação válida dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação ao agravante, extinguindo a execução, com resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2. A retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação exige demonstração de diligência do credor na promoção da citação, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

3. A demora excessiva na citação do executado, sem comprovação de diligência efetiva do exequente, impede a aplicação da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC/2015,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 393; TJMT, N.U 1037580-93.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026, DJE 10.03.2026; TJMT, N.U 0001425-79.2015.8.11.0026, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, DJE 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
THIAGO AFFONSO DIEL

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
THIAGO AFFONSO DIEL
, contra decisão interlocutória (ID. 217571234 – Autos de Origem nº 0002446-67.2017.8.11.0108), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah
/
MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS TAPURAH LTDA, PAULO GILBERTO DIEL e THIAGO AFFONSO DIEL, objetivando o recebimento do valor de R$ 91.309,77 (noventa e um mil, trezentos e nove reais e setenta e sete centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário nº B620304420.

A ação foi proposta em 17/10/2017, sendo recebida em 07/12/2017, oportunidade em que foi determinada a citação dos executados.

Após diversas tentativas frustradas de localização dos executados, foram realizadas pesquisas de endereços via sistemas RENAJUD e INFOJUD, sendo expedidas cartas de citação para os endereços encontrados.

O executado THIAGO AFFONSO DIEL foi citado em 05/05/2025, conforme AR juntado aos autos (ID 195112950), tendo apresentado Exceção de
Pré
-Executividade (ID 201724925), alegando a ocorrência de prescrição trienal, com fundamento no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

A parte exequente apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade (ID 207774361), refutando a alegação de prescrição.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que a matéria arguida em sede de exceção de
pré
-executividade - prescrição - é cognoscível por esta via, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juízo, dispensando dilação probatória.

Passo à análise da alegação de prescrição.

O executado THIAGO AFFONSO DIEL alega que o título que embasa a execução estaria prescrito, pois, embora a ação tenha sido proposta em 2017, sua citação válida só ocorreu em 2025, ultrapassando o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Contudo, a alegação não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o prazo prescricional aplicável à espécie não é o trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, mas sim o quinquenal, conforme disposto no art. 206, §5º, I, do mesmo diploma legal, que estabelece:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No caso em análise, trata-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial que representa dívida líquida e certa, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Ademais, mesmo que se considerasse o prazo trienal, a alegação de prescrição não prosperaria, pois, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição, induzida pela propositura da ação, retroage à data do protocolo da petição inicial.

No caso dos autos, a ação foi proposta em 17/10/2017, interrompendo a prescrição nesta data. A partir de então, o exequente diligenciou ativamente para localizar os executados, não havendo que se falar em inércia ou negligência que pudesse justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme se verifica dos autos, o exequente promoveu diversas diligências na tentativa de localizar os executados, inclusive com a utilização dos
sistemas RENAJUD e INFOJUD, demonstrando que não permaneceu inerte no curso do processo.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo judiciário não pode ser imputada ao autor da demanda, conforme Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Além disso, o STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema 568, de que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, não há que se falar em prescrição no presente caso, seja pela aplicação do prazo quinquenal, seja pela interrupção da prescrição com a propositura da ação, seja pela ausência de inércia do exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado THIAGO AFFONSO DIEL.

Considerando que o executado THIAGO AFFONSO DIEL foi devidamente citado e não efetuou o pagamento da dívida no prazo legal, determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução, indicando bens passíveis de penhora.

Quanto aos demais executados (COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS TAPURAH LTDA e PAULO GILBERTO DIEL), considerando que as tentativas de citação nos endereços indicados restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para viabilizar a citação
dos mesmos
, sob pena de extinção parcial do feito em relação a estes.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]”

O Agravante sustenta que o crédito executado está fulminado pela prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, aplicável aos contratos bancários. Aduz que o contrato de cédula de crédito bancário teria vencido em 25/09/2018 e que, embora a execução tenha sido ajuizada em 22/09/2021, a
citação válida somente ocorreu em 2023, o que configura ausência de citação em tempo hábil para interrupção do prazo prescricional.

Afirma que a mora não pode ser imputada ao devedor, tampouco à parte agravante, uma vez que a demora decorreu de inércia da instituição financeira, que não promoveu os atos necessários à efetiva citação. Defende a aplicação da jurisprudência que reconhece a incidência do prazo trienal, mesmo nos contratos regidos por legislação especial, quando não houver previsão diversa expressa.

Assevera que o título executivo perdeu sua exigibilidade e que a decisão agravada contraria entendimento consolidado do STJ no sentido de que, em casos de ausência de citação dentro do prazo prescricional, resta caracterizada a prescrição da pretensão executiva. Sustenta, por fim, que a Lei nº 10.931/2004 não possui regra específica de prescrição e que, nesse caso, deve prevalecer a regra geral do Código Civil.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se o processo de execução com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Preparo recursal recolhido em ID. 341979390.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
THIAGO AFFONSO DIEL

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitera-se que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THIAGO AFFONSO DIEL
contra a decisão
(
ID. 217571234
Proc
.
N.º
0002446-67.2017.8.11.0108
)
, que rejeitou a exceção de
pr
é
-executividade e afastou a alegação de prescrição suscitada pelo executado.

Consta da decisão agravada que a execução foi ajuizada em 17/10/2017, recebida em 07/12/2017, e que o
A
gravante somente foi citado em 05/05/2025, por AR
(
ID. 195112950
)
. Consta, ainda, que a pretensão executiva está fundada na Cédula de Crédito Bancário n. B620304420.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente jurídica
e delimitada pelo
prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário
, bem como
se o simples ajuizamento da execução, sem citação válida em tempo hábil, é suficiente para interromper a prescrição e se é juridicamente pertinente tratar a hipótese como prescrição intercorrente, como fez a decisão recorrida.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

De início, cumpre registrar que a matéria suscitada pelo Agravante é plenamente cognoscível por meio de exceção de
pré
-executividade.

A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento processual admitido pela doutrina e pela jurisprudência para permitir ao executado suscitar matérias de
ordem pública ou demonstráveis por prova pré-constituída, independentemente da garantia do juízo ou da oposição de embargos à execução.

Entre essas matérias, destaca-se a prescrição, por se tratar de causa extintiva da pretensão e, portanto, questão que atinge diretamente a própria exigibilidade do crédito executado.

Nesse sentido, a jurisprudência admite o reconhecimento da prescrição em sede de exceção de
pré
-executividade sempre que a análise puder ser realizada a partir dos elementos constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PARA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução nº 1000592-43.2024.8.11.0086, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade, diante do rol do art. 1.015 do CPC;

(
ii
) saber se, no caso concreto, estão presentes os pressupostos para reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a inércia do credor após intimação válida para impulsionar o feito.

III. Razões de decidir

3. O cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade é admitido pela jurisprudência do STJ, conforme o Tema 988, sob o fundamento da taxatividade mitigada, diante do risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação.

4. A exceção de
pré
-executividade veicula matéria de ordem pública, o que potencializa o cabimento do recurso.

5. A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação de três elementos: (i) intimação do exequente para adoção de providência; (
ii
) inércia subsequente; e (
iii
) transcurso do prazo prescricional aplicável ao título.

6. No caso concreto, as tentativas infrutíferas de localização de bens e de impulsionamento processual demonstram a ausência de desídia do exequente, não se caracterizando a inércia necessária à decretação da prescrição.

7. O entendimento está em conformidade com a tese fixada no REsp 1.604.412/SC (IAC), que exige prévia intimação do credor e respeito ao contraditório como condições para reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade, quando verificada urgência e risco de inutilidade da apreciação futura em apelação.

2. A prescrição intercorrente depende da intimação válida do credor, de sua inércia subsequente e do transcurso do prazo legal, não se configurando quando há diligências processuais ainda que infrutíferas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.015, 921, § 5º; CC/2002, art. 202,
p.u
.

(N.U 1038848-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exceção de
pré
-executividade é admissível para discussão de matérias de ordem pública, como a prescrição, quando demonstráveis por prova pré-constituída, conforme orientação consagrada na Súmula 393 do STJ.

Súmula 393
.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Data da Publicação -
DJ-e
7-10-2009

Assim, tratando-se de matéria de direito e verificável a partir da própria cronologia processual
,
especialmente datas de ajuizamento da execução e de efetivação da citação
,
mostra-se adequada a via eleita pelo
A
gravante.

DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

A pretensão executiva deduzida na origem encontra fundamento em Cédula de Crédito Bancário (CCB), título executivo extrajudicial disciplinado pela Lei nº 10.931/2004.

A referida cédula representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito, constituindo documento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, apto a aparelhar execução direta.

No que se refere ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada nesse título, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que incide o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, aplicável às pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Tal entendimento decorre da natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário, que, embora possua disciplina legal específica, não se enquadra na categoria clássica dos títulos de crédito sujeitos ao regime cambial típico, motivo pelo qual não se aplica o prazo trienal do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

A Corte Superior tem reiteradamente decidido que
a
pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula
de Crédito Bancário, na qual o agravante alegou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário; e (
ii
) estabelecer se a citação da empresa coexecutada, ocorrida dentro do prazo prescricional, interrompe a prescrição também em relação ao avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da execução embasada em título extrajudicial, como a Cédula de Crédito Bancário, é de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que dispõe sobre a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

4. A citação válida da empresa coexecutada, ocorrida em 18/03/2022, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados do vencimento do título (01/07/2019), interrompe a prescrição também em relação ao avalista, por força do art. 204, §1º, do Código Civil.

5. Nos termos da Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

6. Não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição pelo simples fato de haver demora na localização do devedor, quando o exequente adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação, não havendo que se falar em desídia de sua parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A citação válida de um dos devedores solidários, ocorrida dentro do prazo prescricional, interrompe a prescrição também em relação aos demais, por força do art. 204, §1º, do Código Civil. 3. A demora na citação, quando não atribuível à parte autora, não pode prejudicá-la para fins de contagem do prazo prescricional, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do
STJ.-

(N.U 1037580-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Assim, em observância ao princípio da segurança jurídica e da uniformização interpretativa, deve ser adotado o prazo prescricional quinquenal.

DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA E LIMITES DA RETROAÇÃO PREVISTA NO ART. 240 DO CPC

A interrupção da prescrição encontra disciplina no art. 202, I, do Código Civil, segundo o qual a prescrição se interrompe por despacho do juiz que ordena a citação, desde que o interessado promova o ato citatório na forma e no prazo estabelecidos pela legislação processual.

No plano processual, o art. 240 do Código de Processo Civil estabelece que a citação válida induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

Art. 240.A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1ºA interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2ºIncumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

O §1º do referido dispositivo prevê que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. Todavia, o §2º condiciona expressamente tal retroação ao cumprimento de um ônus processual imposto ao autor
.

Cumpre ressaltar que o art. 240, §2º, do Código de Processo Civil estabelece verdadeiro ônus processual do autor, consistente na adoção das providências necessárias para viabilizar a citação do réu em prazo razoável.

Tal disposição traduz a lógica cooperativa do processo civil contemporâneo, segundo a qual não compete exclusivamente ao aparato judiciário
promover a localização da parte demandada, cabendo ao exequente atuar de forma diligente para viabilizar a formação da relação processual.

Assim, a ausência de diligência efetiva do credor impede a incidência da retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC, não sendo juridicamente possível admitir que a mera propositura da ação produza efeito interruptivo automático e indefinido da prescrição.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o despacho citatório não produz automaticamente o efeito interruptivo da prescrição.

Para que a retroação prevista na legislação processual produza efeitos, exige-se

a realização de citação válida, e

a demonstração de que o autor atuou com a diligência necessária para viabilizar a prática do ato citatório.

Portanto, o mero ajuizamento da ação executiva, desacompanhado da adoção de providências eficazes para a realização da citação, não é suficiente para assegurar a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data da propositura da demanda.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPC. SÚMULA N. 106 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, extinguindo a ação de execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, sob fundamento de prescrição, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a pretensão executória, fundada em Nota de Crédito Rural, estaria fulminada pela prescrição trienal, tendo em vista a inércia processual do exequente em promover a efetivação da citação do devedor; e (
ii
) é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a extinção do feito decorre da prescrição direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota de Crédito Rural é título sujeito à prescrição trienal, nos termos do art. 70 da LUG (Decreto n. 57.663/1966), aplicável por força do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967.

4. Embora a ação tenha sido proposta tempestivamente, a citação do executado ocorreu apenas em 2023, sem que o exequente tenha promovido diligências eficazes para viabilizá-la em tempo razoável, configurando inércia relevante para o curso prescricional.

5. O art. 240, § 2º, do CPC impõe ao autor o ônus de adotar providências para viabilizar a citação em até 10 dias, sob pena de não incidência da regra de retroação da interrupção prescricional à data do ajuizamento da ação.

6. A Súmula n. 106 do STJ não socorre o exequente quando a demora na citação decorre de sua própria inação, não podendo ser atribuída ao funcionamento do Judiciário.

7. A extinção da execução por prescrição direta impõe a aplicação da sucumbência e da causalidade, legitimando a condenação do credor ao pagamento de honorários e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A pretensão executória fundada em Nota de Crédito Rural prescreve em três anos, conforme o art. 70 da LUG, salvo ato interruptivo válido. 2. A ausência de providências concretas do credor para a efetivação da citação impede a retroação dos efeitos do despacho inicial, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC. 3. A inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional configura prescrição da pretensão executória. 4. A extinção do feito por prescrição direta impõe ao exequente o ônus
da
sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 57.663/66, art. 70; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Lei n. 13.340/2016; CPC,
arts
. 85, § 11, 240, §§1º e 2º, e 921, § 5º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 106, REsp n. 2.171.351/CE e
AgInt
no
AREsp
n. 2.739.639/GO; TJMT, N.U 1000659-16.2023.8.11.0030, N.U 0026800-03.2016.8.11.0041.

(N.U 0001425-79.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

A lei processual impõe ao credor o ônus de impulsionar o processo e adotar providências efetivas para a localização e citação do devedor, não podendo a simples propositura da demanda servir como mecanismo automático de preservação indefinida da pretensão executiva.

Tal compreensão prestigia os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo, evitando que pretensões potencialmente prescritas sejam artificialmente mantidas em aberto por longos períodos sem a efetiva formação da relação processual.

DO CASO CONCRETO

Examinando os autos, observa-se
que a
execução
foi
ajuizada em 17/10/2017
, enquanto o despacho
determinando a citação
foi proferido em
07/12/2017
e a e
fetivação da citação válida do executado somente
ocorreu
em 05/05/2025.

Verifica-se, portanto, que transcorreram mais de sete anos entre o ajuizamento da execução e a efetiva citação do executado, lapso temporal significativamente superior ao prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.

Ainda que considerado o prazo prescricional quinquenal, a efetivação da citação ocorreu apenas após lapso temporal extremamente superior ao prazo prescricional, sem demonstração de diligência suficiente que justifique a retroação do efeito interruptivo prevista no art. 240, §1º, do CPC.

Para que a interrupção da prescrição pudesse retroagir à data do ajuizamento da execução seria indispensável demonstrar que o retardamento da citação decorreu exclusivamente de entraves inerentes ao funcionamento do aparato judiciário, circunstância que não se verifica no caso.

A decisão agravada limita-se a mencionar, de forma genérica, a realização de algumas tentativas de localização do executado e consultas em sistemas eletrônicos, sem demonstrar de maneira concreta que o exequente tenha atuado com a diligência necessária para promover a citação em tempo razoável.

A ausência dessa demonstração impede o reconhecimento da eficácia interruptiva retroativa prevista no art. 240, §1º, do CPC.

DA INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 106 DO STJ

A decisão agravada também invoca, de forma implícita, a lógica da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
, p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

Contudo, o referido enunciado não dispensa a verificação concreta da causa do atraso na citação.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃOProposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.(SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

A aplicação da Súmula 106 pressupõe a demonstração de que o retardamento decorreu exclusivamente do funcionamento da máquina judiciária, e não da insuficiência de diligências por parte do credor.

No caso concreto, embora se verifique nos autos a realização de algumas diligências voltadas à localização do executado
,
como consultas a sistemas eletrônicos e expedição de cartas de citação para endereços identificados
,
tais providências revelam-se pontuais e insuficientes para justificar o lapso temporal superior a sete anos entre o ajuizamento da execução (17/10/2017) e a efetiva citação do agravante (05/05/2025).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da Súmula 106 apenas quando demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves inerentes ao funcionamento do aparato judiciário, hipótese que não se verifica quando as diligências do credor se mostram esparsas ou incapazes de promover a formação da relação processual em prazo razoável.

Diante disso,
revela-se inaplicável a
Súmula 106 do
Superior Tribunal de
Justiça(
STJ
)
.

DA DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Outro aspecto que evidencia a necessidade de reforma da decisão agravada diz respeito ao enquadramento jurídico da matéria.

A defesa não suscitou prescrição intercorrente, mas sim prescrição da própria pretensão executiva, em razão da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional.

A prescrição intercorrente pressupõe processo já validamente instaurado mediante citação regular, seguido de paralisação do feito em razão da inércia do exequente.

No presente caso, entretanto, a citação válida somente ocorreu anos após o ajuizamento da execução, circunstância que impede o reconhecimento de interrupção da prescrição.

Assim, não se trata de prescrição intercorrente, mas de prescrição da própria pretensão executiva.

Reconhecido que

a execução está fundada em cédula de crédito bancário, título submetido a regime especial
,
o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
.

Ademais,

a citação válida do
A
gravante ocorreu apenas em 05/05/2025
e
não houve demonstração suficiente, na decisão recorrida, dos requisitos legais que autorizariam a retroação do efeito interruptivo à data da propositura
.

Desse modo,
a hipótese não se confunde com prescrição intercorrente,

impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva deduzida em face do
A
gravante, com a consequente reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A extinção, na forma do art. 487, II, do CPC, é a providência juridicamente cabível, por se tratar de pronunciamento de mérito fundado em prescrição. O próprio recurso formula esse pedido de modo expresso.

Registre-se, por fim, que a conclusão adotada decorre da análise da cronologia processual e da verificação da insuficiência das diligências promovidas pelo exequente para viabilizar a citação do executado em prazo razoável. Trata-se, portanto, de conclusão fundada nas circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, cuja eventual revisão demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de ID. 217571234 e acolher a exceção de
pré
-executividade oposta por THIAGO AFFONSO DIEL, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão executiva deduzida em seu desfavor, extinguindo a execução em relação ao
A
gravante, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem honorários recursais, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026